Tribunal: TJDFT
Processo: 0735383-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal.
2. Na hipótese, muito embora o que alegado pela parte agravante, inviável afastar o que definido na decisão agravada: se a agravante dispõe de dois veículos, se mantém relacionamento bancário com dez instituições financeiras distintas, e se, instada, “não trouxe qualquer documentação ou justificativa plausível para não apresentar os extratos determinados”, e se, igualmente, não demonstrou haver dependentes, ou mesmo ter que arcar com despesas extraordinárias, a conclusão é a de que, à vista do que dos autos consta, não faz jus ao benefício postulado .
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.